Tribunal: TJMT
Processo: 1066888-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1066888-11.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ – MT.
RECORRENTE: JOELSON PEREIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. FGTS. INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Joelson Pereira de Almeida contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS referente ao período de 2019 e 2020, sob o argumento de nulidade dos contratos temporários celebrados para a função de professor substituto junto à Secretaria de Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, resultando na nulidade dos contratos e, consequentemente, no direito ao pagamento de FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, é permitida para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que respeitados os requisitos legais.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê prazo máximo de contratação de 12 meses, vedada a prorrogação, o que foi observado nos contratos celebrados em 2019 e 2020.
5. Os documentos apresentados demonstram que não houve contratação ininterrupta, mas sim processos seletivos distintos, em conformidade com editais específicos, descaracterizando continuidade ilícita.
6. O artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que o FGTS é devido apenas em casos de declaração de nulidade do contrato temporário, o que não se aplica ao caso, uma vez que os contratos observaram o regramento legal.
7. Precedente jurisprudencial confirma que o pagamento de FGTS em contratos temporários administrativos somente é devido em situações de nulidade contratual, não configurada no presente caso (N.U 1005100-10.2023.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, julgado em 15/03/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. As sucessivas contratações temporárias celebradas nos termos da Lei Complementar Estadual no 600/2017 não caracterizam nulidade contratual quando observados os prazos legais e processos seletivos distintos, não sendo devido o pagamento de FGTS.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, "b", e 11; CPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066888-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOELSON PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 008.610.991-09 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025